Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714150-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: JERFFESON BOUT SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré HW SOUSA TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação sob o procedimento comum no 0714809-63.2020.8.07.0007, postergou para o momento da sentença a apreciação da impugnação apresentada pela ré/ora agravante em face da juntada de novos documentos aos autos originários pelo autor/agravado. Requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação do processo de origem, até o julgamento do presente agravo; no mérito, o provimento do recurso para determinar o desentranhamento dos referidos documentos e, subsidiariamente, que fosse determinado ao juízo a apreciação imediata do pedido de exclusão dos documentos apresentados (ID 35023348). Pela decisão de ID 35151533, o agravo de instrumento não foi conhecido nos termos do art. 932, inciso III do CPC, aos fundamentos de que i) inexistente o interesse recursal da ré/agravante, dada a ausência de indeferimento do pedido de desentranhamento dos documentos pelo juízo a quo, mas mera indicação de postergação da apreciação da prova para o momento da sentença; e que a questão objeto do presente recurso não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Irresignada, a ré/agravante interpôs agravo interno (ID 35949152) pelo qual sustenta i) ser cabível o agravo de instrumento em razão do perigo de dano processual, mitigando-se a taxatividade do art. 1.015 do CPC; ii) que a juntada extemporânea de provas documentais pelo autor/agravado implicaria violação à boa-fé processual e aos preceitos legais; iii) que a exclusão ou não dos documentos novos juntados extemporaneamente pela parte adversa, constitui circunstância que deveria ser decidida pelo Juízo antes da audiência de instrução, de modo que possível o conhecimento do pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento; iv) e que marcada pelo juízo a quo audiência de instrução para o dia 26/07/2022, às 14h. Ao final, passa a deduzir os seguintes pedidos: “1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento parcial do presente recurso, bem como seja reconsiderada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, bem como lhe seja conferido efeito suspensivo, suspendendo o curso dos autos principais, bem como a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/07/2022, às 14h na 3a Vara Cível da Ceilândia. 2- Ao final, seja julgado procedente o agravo determinado ao Juízo de 1o Grau que decida sobre a impugnação aos documentos extemporâneos juntados antes da audiência, evitando a discussão de prova ilegítima em audiência, o que se mostra desarrazoado, contraditório e atentatório contra os princípios da efetividade e contraditório e ampla defesa.” (ID 35949152, p. 11) Pedido de reconsideração e efeito suspensivo indeferidos por esta Relatoria (ID 36510067). Contrarrazões ao agravo interno pelo autor/agravado pugnando pelo não conhecimento do recurso (ID 37390635). Ao ID 37610259, consta novo pedido de reconsideração formulado pela ré/agravante quanto ao indeferimento do efeito suspensivo. Alega que os documentos juntados após a petição inicial e a réplica (ID118003816 e ID118011557, autos originários) demonstrariam má-fé processual do autor/agravado e ofensa ao princípio da lealdade processual. Pugna, assim, pelo prosseguimento e o provimento do agravo interno para que “seja determinado que o juízo a quo decida sobre a impugnação dos documentos extemporâneos antes da audiência, para que caso assim entenda, não sejam discutidos em audiência”. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Os fundamentos postos na decisão que não admitiu o agravo de instrumento (ID 35151533) são claros e suficientes para indeferir o pedido de reconsideração que ora pretende a ré/agravante. Com efeito, a agravante é carecedora de interesse recursal, sobretudo porque não houve por parte do juízo a quo qualquer indeferimento da impugnação à juntada da prova alegadamente tardia pelo autor/agravado, mas postergação da valoração probatória para o momento da sentença. Cumprirá, assim, à ré/agravante, a teor do art. 364 do CPC, controverter a referida prova, no momento oportuno, durante a audiência de instrução; e, em eventual julgamento de procedência e interposição de apelação, em sede de preliminar recursal na forma do art. 1.009, § 1o do CPC. Forte nessas razões, mantenho as decisões de IDs 35151533 e 36510067 por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o presente pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo interno e do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora